Tribunal: TJPA
Processo: 0800532-81.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800532-81.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: CLELIA GUIMARAES DE BRITO, ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO
ART. 25 DA LEI 6.830/80. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO
PRAZO PARA A
FAZENDA PÚBLICA
RECORRER DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

POR UNANIMIDADE.

1. Alegação
de omissão por ausência de intimação pessoal da
Fazenda Pública do acórdão recorrido.

2. O representante da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial. Tese firmada pelo STJ no Resp. 1268324/PA, Tema 508, julgado sob rito dos Recursos Repetitivos.

3.
Necessidade de
reconhecer a
nulidade do trânsito em julgado do recurso, com a restituição do
prazo para a
Fazenda Pública recorrer
do
acórdão
embargado
, cuja contagem terá início a partir da
intimação pessoal da exequente, na forma do
art. 25 da Lei de Execuções Fiscais.

4. Embargos de Declaração

Acolhidos.
Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher o recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) à 29 (vinte e nove) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra
CLELIA GUIMARAES DE BRITO e ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI
, para suprir omissão
por ausência de intimação do
Acórdão de Id. 840178, proferido nos autos do
Agravo de Instrumento (processo nº 0800532-81.2017.8.14.0000)
interposto pelo Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INCLUIU SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA EM DATA POSTERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN. SÚMULA 409 DO STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que incluiu as sócias da empresa executada no polo passivo da ação.

2. Prescrição. Matéria de ordem pública. Apreciação de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo este ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigo 174, do CTN. 4. No momento da propositura da ação, o crédito tributário já havia sido alcançado pela prescrição quinquenal, uma vez que fora atualizado em 17/09/2001 e a ação executiva ajuizada somente em 28/06/2007. 5. Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base na Súmula 409 do STJ e no art. 332, parágrafo 1º do CPC/2015, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal, extinguindo o processo executivo. 6. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Entendimento consolidado no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo. 7. Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do curso prescricional. Configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação. 8. Recurso de Agravo de Instrumento prejudicado por Perda de objeto.

9. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido. Prescrição originária do crédito tributário reconhecida de ofício.

Em suas razões

(Id. 1796174),
o embargante aduz que a Fazenda Pública somente foi intimada da inclusão do recurso na pauta, não tendo sido intimada de seu julgamento.

Alega que a omissão que merece ser suprida é a falta de intimação pessoal da exequente à luz do art. 25 da Lei de Execuções Fiscais,
pelo qual vislumbra-se
erro in procedendo
e nulidade absoluta no trânsito em julgado do recurso.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios, para reconsiderar a certidão de trânsito em julgado, concedendo prazo para que a Fazenda Pública possa recorrer do acórdão.

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso, alegando intempestividade, pois a Fazenda Pública teria sido intimada via Diário Eletrônico (Id. 1829302).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fls.
148
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelo que passo a apreciá-lo.

Os
Embargos de Declaração
constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

A questão em análise consiste em verificar
se houve omissão por falta de intimação pessoal da exequente, nos termos do art. 25 da Lei de Execuções Fiscais.

De fato, assiste razão ao embargante
,
tendo em vista a certidão de Id. 2792976, exarada pela Secretaria, cujo teor informa que a procuradoria do Estado do Pará não foi intimada do acórdão embargado e torna sem efeito a certidão de trânsito em julgado.

Em se tratando de Execução Fiscal, o representante da Fazenda Pública possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 25 da Lei 6.830/80, a conferir:

Art.
25
- Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante

judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Sobre a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.

O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012
).
(Grifo nosso).

Com efeito,
impõe-se a reabertura do prazo para que a Fazenda Pública possa recorrer do acórdão, cuja contagem terá início a partir da
intimação pessoal da exequente, na forma do
art. 25 da Lei de Execuções Fiscais.

Ante o exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para reconhecer a
nulidade do trânsito em julgado do
acórdão
embargado, restituindo o
prazo para a
Fazenda Pública recorrer, cuja contagem terá início a partir da
intimação pessoal da exequente, na forma do
art. 25 da Lei de Execuções Fiscais.

É o voto.

P.R.I.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém, 22 de junho de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020